Tribunal: TJSP
Processo: 2077843-12.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
r no 01, de 27 de setembro de 2010, do Município de Monte Aprazível, para a exclusão da aplicação do regime celetista aos servidores comissionados; DAS EXPRESSÕES "Assessor Municipal de Patrimônio", "Assessor de Gabinete", "Assessor Municipal de Serviços Gerais", "Assessor Municipal de Finanças", "Assessor Municipal de Gestão de Políticas Sociais", "Assessor Municipal do Setor de Licitação", "Assessor Municipal de Planejamento", "Assessor Municipal de Relações Públicas", "Assessor Técnico Administrativo", "Diretor do Setor de Almoxarifado", "Diretor do Setor de Compras", "Diretor Municipal de Programas Assistenciais", "Coordenador Pedagógico", "Diretor Clínico do Centro de Saúde", "Diretor Clínico do PSF", "Diretor do Setor de Esportes", "Diretor Municipal de Cursos Profissionalizantes", "Diretor Municipal de Projeto Extensão-Escola", "Diretor do Setor Agrícola", "Diretor da Casa Lar", "Diretor de Escola", "Diretor de Trânsito", "Diretor do DVOP" e "Diretor de Secretaria", previstas nos Anexos III e VIII da Lei Complementar no 01, de 27 de setembro de 2010, na redação dada pelas Leis Complementares no 02, de 02 de abril de 2014 e no 01, de 17 de janeiro de 2017, do Município de Monte Aprazível; das expressões "Vice-Diretor de Escola" e "Chefe do Setor de Manutenção Mecânica", inclusas nos Anexos IV e VIII, da Lei Complementar no 01, de 27 de setembro de 2010, na redação dada pelas Leis Complementares no 02, de 02 de abril de 2014 e no 01, de 17 de janeiro de 2017, do Município de Monte Aprazível; do art. 1o da Lei Complementar no 04, de 05 de julho de 2017, do Município de Monte Aprazível; da Lei Complementar no 06, de 05 de julho de 2017, do Município de Monte Aprazível; e da Lei Complementar no 08, de 05 de julho de 2017, do Município de Monte Aprazível, modulando-se os efeitos da presente decisão em 120 dias, exceto com relação ao cargo de Assessor Municipal de Assuntos Jurídicos, já declarado inconstitucional em ação anterior.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2077843-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADOÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA SERVIDORES COMISSIONADOS – IMPOSSIBILIDADE - CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA PARA O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111 E 115, II E V, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – INCIDÊNCIA DO TEMA DE

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADOÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA SERVIDORES COMISSIONADOS – IMPOSSIBILIDADE - CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA PARA O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111 E 115, II E V, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.010, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE parcial, sem redução do texto, do art. 1o da Lei Complementar no 01, de 27 de setembro de 2010, do Município de Monte Aprazível, para a exclusão da aplicação do regime celetista aos servidores comissionados; DAS EXPRESSÕES "Assessor Municipal de Patrimônio", "Assessor de Gabinete", "Assessor Municipal de Serviços Gerais", "Assessor Municipal de Finanças", "Assessor Municipal de Gestão de Políticas Sociais", "Assessor Municipal do Setor de Licitação", "Assessor Municipal de Planejamento", "Assessor Municipal de Relações Públicas", "Assessor Técnico Administrativo", "Diretor do Setor de Almoxarifado", "Diretor do Setor de Compras", "Diretor Municipal de Programas Assistenciais", "Coordenador Pedagógico", "Diretor Clínico do Centro de Saúde", "Diretor Clínico do PSF", "Diretor do Setor de Esportes", "Diretor Municipal de Cursos Profissionalizantes", "Diretor Municipal de Projeto Extensão-Escola", "Diretor do Setor Agrícola", "Diretor da Casa Lar", "Diretor de Escola", "Diretor de Trânsito", "Diretor do DVOP" e "Diretor de Secretaria", previstas nos Anexos III e VIII da Lei Complementar no 01, de 27 de setembro de 2010, na redação dada pelas Leis Complementares no 02, de 02 de abril de 2014 e no 01, de 17 de janeiro de 2017, do Município de Monte Aprazível; das expressões "Vice-Diretor de Escola" e "Chefe do Setor de Manutenção Mecânica", inclusas nos Anexos IV e VIII, da Lei Complementar no 01, de 27 de setembro de 2010, na redação dada pelas Leis Complementares no 02, de 02 de abril de 2014 e no 01, de 17 de janeiro de 2017, do Município de Monte Aprazível; do art. 1o da Lei Complementar no 04, de 05 de julho de 2017, do Município de Monte Aprazível; da Lei Complementar no 06, de 05 de julho de 2017, do Município de Monte Aprazível; e da Lei Complementar no 08, de 05 de julho de 2017, do Município de Monte Aprazível, modulando-se os efeitos da presente decisão em 120 dias, exceto com relação ao cargo de Assessor Municipal de Assuntos Jurídicos, já declarado inconstitucional em ação anterior.